Tribunal: TJBA
Processo: 0002733-32.2013.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002733-32.2013.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADA: ANA LUCELIA RIBEIRO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIOS E 13º. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADAS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETIA AO RÉU. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do ex-prefeito para figurar na lide e julgou procedente o pedido autoral, condenando o Município de Coronel João Sá ao pagamento das verbas inadimplidas (salários dos meses de novembro
e
dezembro, além da segunda parcela do 13º salário, todos do ano de 2012), com correção monetária e juros legais,
bem como
de honorários advocatícios no patamar de 15% sobre a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve perda superveniente do interesse processual, em razão da alegada quitação dos valores cobrados;
e
verificar se os documentos juntados, em sede recursal, constituem prova suficiente para desconstituir a sentença e demonstrar o adimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pelo
Ente Municipal
é tempestivo, considerando a contagem em dobro do prazo processual para a Fazenda Pública,
assim
como as suspens
ões

havidas,
em razão de atos administrativos do Tribunal de Justiça da Bahia.

4. A alegada perda superveniente do interesse processual é afastada, pois o
Apelante
não comprovou, nos termos do art. 373, II, do CPC, o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, antes da prolação da sentença.

5. A juntada de documentos, em sede recursal, é inadmissível, conforme o art. 435 do CPC, vez que os comprovantes de pagamento são anteriores à instrução e poderiam ter sido apresentados oportunamente. Não configuram fatos novos, nem se destinam a contrapor provas recentemente produzidas.

6. As notas de empenho, liquidação e autorização de pagamento apresentadas não
revelam
a quitação das verbas,
caracterizando
atos administrativos internos, desprovidos de prova do repasse efetivo à servidora.

7. A sentença corretamente atribuiu ao Município o ônus da prova, quanto ao adimplemento da obrigação, o qual não foi cumprido, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação.

8. Com a manutenção da
decisão terminativa
, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ao patamar
de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 373, II, 435, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2084990/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 24.11.2022.
TJ/BA, AP nº 0002726-40.2013.8.05.0142, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2025.
TJ/BA, AP nº 0002735-02.2013.8.05.0142, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, DJE 18.03.2025.
TJ/BA, AP nº 0002723-85.2013.8.05.0142, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 03.04.2025.

_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0002733-32.2013.8.05.0142
,

oriundos da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Jeremoabo
, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ

e Apelada
ANA LUCÉLIA RIBEIRO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.